Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-76.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010127-76.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMILSON MACIEL DA SILVA - CPF: 013.486.091-84 (APELADO), B. E. N. R. - CPF: 095.759.831-90 (VÍTIMA), L. D. S. D. L. - CPF: 075.641.401-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES. ART. 243,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.069/90. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA. EFETIVO CONSUMO DA BEBIDA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação relativa ao delito previsto no art. 243 da Lei n.º 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, condenando-o apenas nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a materialidade
e a autoria
do crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes rest
aram
devidamente comprovada
s
.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos das vítimas
adolescentes
, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são precisos, coerentes e convergentes ao afirmar que o acusado lhes ofereceu e entregou bebida alcoólica do tipo cerveja, tendo cada uma consumido uma
unidade
da bebida, sendo que o acusado tinha ciência de que ambas eram menores de 18 (dezoito) anos.

4. A circunstância de que testemunhas não tenham presenciado diretamente a entrega das bebidas não constitui prova negativa suficiente para infirmar os relatos das vítimas, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
i
n dubio pro reo
, ante a inexistência de dúvida razoável e insuperável acerca da autoria e da materialidade.

5. O delito previsto no art. 243 do ECA caracteriza-se quando o agente disponibiliza bebida alcoólica a adolescente de qualquer forma, ainda que gratuitamente, tratando-se de tipo de ação múltipla, de perigo abstrato e dolo de mera conduta.

6. O efetivo consumo da bebida alcoólica por ambas as adolescentes configura a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 243 do ECA, justificando a majoração da pena em 1/3 (um terço).

7. Com uma só ação, o acusado forneceu bebida alcoólica a duas adolescentes distintas, configurando o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 243 do ECA, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterada a

reprimenda de 15 (quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato
estabelecida na sentença
.

Tese de julgamento
:

"1.
A materialidade e a autoria do crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes restam configuradas quando os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, são precisos, coerentes e convergentes, não sendo suficiente para infirmá-los o fato de testemunhas não terem presenciado diretamente a entrega das bebidas.
2.
O delito previsto no art. 243 do ECA é de perigo abstrato e dolo de mera conduta, caracterizando-se pela simples disponibilização de bebida alcoólica a adolescente, de qualquer forma, ainda que gratuitamente.
3.
O efetivo consumo da bebida alcoólica pelo adolescente configura a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 243 do ECA, impondo a majoração da pena.
"

______________________

Dispositivos relevantes citados
:

ECA, art. 243, caput e parágrafo único; CP,
arts
. 59, 68, 69, 70 e 44, inciso II; CPP, art. 386, inciso I; Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap. n.º 14074/2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.02.2018; TJMT, AP 0000162-55.2020.8.11.0052, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 16.04.2024; TJMT, N.U 0001581-58.2015.8.11.0029, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2018; TJMT, N.U 0001033-37.2017.8.11.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.02.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADEMILSON MACIEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º
1010127-76.2023.8.11.0006
, julgou

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o réu
ADEMILSON MACIEL DA SILVA
nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
, à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, ao tempo em que o
absolveu
,
com fulcro no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, da imputação relativa ao delito previsto no
art. 243,
caput
, da Lei n.º 8.069/90
, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 355923481).

Em razões recursais de ID
355923482
,
o i. Órg
ão Ministerial almeja a reforma
da r. sentença, a fim de ver
ADEMILSON
condenado

nas sanções do
art. 243,
caput
, da Lei n.º 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
,

ao argumento de que a
materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas pela
s
prova
s testemunhais
,
principalmente os relatos
das vítimas
em sede judicial
, as quais
for
am categóricas em afirmar
que o acusado lhes ofereceu e entregou bebida alcoólica, do tipo cerveja
.

Contrarrazões
defensivas

são vistas
no ID

355923488
,

vindica
ndo-se
a manutenção da r. sentença, com consequente desprovimento do recurso interposto
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por
meio do parecer acostado no ID
368314358
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Com vistas
a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia
(ID
355923398
), posteriormente aditada (ID
355923472
),
em face
ADEMILSON MACIEL DA SILVA

pela
prática dos crimes previstos no
artigo 243,
caput
, da Lei n.º 8.069/90

(fornecimento
de bebida alcoólica a menores)
, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41

(vias de fato)
, em concurso material de crimes (artigo 69, Código Penal)
.

Verte da exordial acusatória que,
n
o dia
04/09/2023,
por volta das 21h45min, na residência localizada na Rua Tramandaí, s/n.º, Bairro Vila Nova,
em
Cáceres/MT, o denunciado
ADEMILSON
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, forneceu e entregou à
s
adolescente
s

B. E. N. R.
e
L.
da
S. L.
,de14 (quatorze)e 13 (treze) anos de idade, respectivamente, e sem justa causa, produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica, qual seja, uma be
bida alcoólica, do tipo cerveja, bem como
praticou vias de fato em desfavor da vítima
B. E. N. R
.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima
B. E. N. R.
, após ter recebido um convite por meio do aplicativo WhatsApp, dirigiu-se à residência do denunciado, na companhia da vítima
L.
da
S. L.
, local em que ele as ofereceu e entregou uma lata de cerveja a cada uma das adolescentes, as quais ingeriram a bebida alcoólica.

Ressai que, na sequência, a vítima
B. E. N. R.

pediu açaí, sendo que, após tomar, o denunciado novamente ofereceu-lhe outra lata de cerveja, insistindo para que ela aceitasse, dizendo-lhe “
ah você está tirando pega logo
”, momento em que ela pegou a lata e tomou um gole, deixando-a, após, sobre o solo.

Apurou-se que o denunciado passou a falar sobre sexo, fazendo comentários acerca do seu órgão genital, comparando-o com a lata de cerveja. Ato contínuo, ele aproximou-se da vítima

B. E. N.
R.
,
,
tentou tocar seus seios e abraçá-la, tendo a adolescente
ordenado-lhe
que parasse, dizendo-lhe para “
sair fora
”, ocasião em que ele se irritou e
ofendeu-lhe
a honra, xingando-a de “
vai tomar no cu
” e “
filha da puta
”.

Após, o denunciado
se sentou
, porém, continuou proferindo falas de cunho sexual. Nesse ínterim, insatisfeito porque a ofendida continu
ou a contestá-lo, ele se levantou
e segurou a vítima

B. E. N. R.
pelo pescoço e, ainda, apoderou-se de um tijolo, porém,
Antônio Izidro Alves Filho
retirou-lhe o objeto das mãos.

Por fim,
a Polícia Militar foi acionada, realizando-se a prisão em flagrante delito.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
D
a condenação do apelado pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente
(art. 243 do ECA):

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime de
fornecimento de bebida alcoólica a adolescente
, sob o viés de que o acervo probatório comprova, de forma inconteste
,
a
materialidade e a
autoria
delitivas
.

A
pretensão merece ser acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio
do
auto de prisão em flagrante (ID 355922886),
boletim de ocorrência
(ID 355922887),
termo de representação criminal (ID 355922893),

relatório policial (ID 355923384)

e
dos
depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrido
ADEMILSON MACIEL DA SILVA

no
delito em questão, a despeito de, em seu interrogatório judicial, ter negado a prática delitiva.

A vítima
B. E. N. R.
, ouvida em juíz
o sob o crivo do contraditório, narrou
com precisão e clareza a dinâmica dos fatos ocorridos na residência do acusado. No que concerne especificamente ao fornecimento de bebida alcoólica, a vítima foi
categórica e inequívoca
em sua afirmação,
ao descrever
, o momento exato em que o acusado lhe ofereceu verbalmente a bebida alcoólica — "
você quer uma latinha?
" —, a sua resposta afirmativa — "
sim, eu aceito
" — e o consequente consumo da bebida por ela e por sua amiga
, sendo que após isso ele continuou bebendo e elas não aceitaram mais
.

Mais adiante em seu depoimento, a vítima confirmou, em resposta à pergunta direta da Promotoria, que o acusado também forneceu bebida alcoólica à sua amiga
,
demonstra
ndo
que o fornecimento de bebida alcoólica não se limitou à vítima
B. E. N. R.
, mas se estendeu também à adolescente
L. da S. L.
, configurando, assim, a prática do crime por duas vezes, em relação a duas vítimas distintas.

Por fim, ao responder os questionamentos da defesa, a adolescente esclareceu que se tratava de cerveja com álcool, da marca Brahma,
e acrescentou que o acusado tinha ciência d
e que elas eram menores de 18 (dezoito) anos
, pois
durante a conversa
perguntou quantos anos elas tinham, tendo elas respondido suas idades.

Não há, nesse relato, qualquer ambiguidade, contradição ou imprecisão que pudesse comprometer sua credibilidade ou autorizar interpretação diversa da que naturalmente se extrai de sua leitura.

No mesmo sentido, a ofendida
L. da S. L.
, igualmente ouvida em juízo sob o crivo do contraditóri
o
, afirmou que
, em determinado momento, o indivíduo
ADEMILSON
ofereceu bebida alcoólica — aparentemente cerveja da marca Brahma
, com álcool

— tanto
à declarante
quanto à
sua amiga

B. E. N. R.
,
t
endo
cada uma cons
umido
somente uma lata.

Extrai-se dos autos que a
mb
as as adolescentes
afirmaram categoricamente que o acusado
ADEMILSON MACIEL DA SILVA

lhes ofereceu bebida alcoólica, identificando inclusive a marca da cerveja fornecida
, sendo que cada uma consumiu uma lata da bebida
. Essa convergência de relatos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere ao conjunto probatório um grau de certeza que supera, com ampla margem, qualquer dúvida razoável que pudesse subsistir acerca da autoria e da materialidade do delito.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar a absolvição do acusado, atribuiu peso decisivo às declarações das testemunhas
Antônio Izidro Alves Filho
e
Tatiane Oliveira de Morais
, que afirmaram não ter presenciado o acusado entregando pessoalmente as bebidas às adolescentes, concluindo que as próprias jovens se serviram da caixa térmica por iniciativa própria.

No entanto,
a circ
unstância de que as testemunhas
não
tenham
presencia
do
o acusado entregando pessoalmente as bebidas às adolescentes não constitui prova negativa suficiente para infirmar os relatos das vítimas.

Nesse diapasão, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente e robusto para sustentar a condenação do acusado pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe a existência de dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou da materialidade do delito — dúvida que, como se demonstrou, não existe no presente caso.

Ademais, o
delito previsto no art. 243 do ECA caracteriza-se quando o agente disponibiliza bebida alcoólica a adolescente, de qualquer forma, ainda que gratuitamente (TJMT,
Ap
nº14074/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.2.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Se demonstrado convincentemente nos autos, que o apelante forneceu bebida alcóolica a uma das ofendidas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória do crime de Fornecimento de Bebida Alcoólica para
menor
.”
(TJMT, AP 0000162-55.2020.8.11.0052, Relator: Des. Rondo
Bassil

Dower
Filho – 16.4.2024).

No que concerne à conduta, trata-se de tipo de ação múltipla, com diversos verbos nucleares como “
vender, fornecer, servir, ministrar, entregar
”. Quanto ao elemento subjetivo, tem-se o dolo, de mera conduta, em razão da expressão “
possam causar
”, de perigo abstrato, sem a exigência de resultado naturalístico, mas apenas jurídico, não se indagando se concretamente causa, causou ou causará dependência ao menor.

Nesse sentido, colaciono julgados deste
eg
. Sodalício, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 243 DO ECA (BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS
– SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O ato de fornecer bebida alcoólica para menores de dezoito anos configura o delito previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez, que a conduta praticada pelo acusado se deu após a publicação da Lei nº. 13.105/2.015
”.
(N.U 0001581-58.2015.8.11.0029
, ,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– PLEITO RECURSAL QUE COMPORTA PARCIAL ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO E ESTÁVEL ENTRE 3 OU MAIS INDIVÍDUOS NÃO COMPROVADA EM SEDE DE INSTRUÇÃO (CP, ART. 288) – PROBABILIDADE DO COMETIMENTO DO DELITO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO –
CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 243 DO ECA, CONSISTENTE EM ENTREGAR (COLOCAR À DISPOSIÇÃO) BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE, COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DECLARAÇÃO DOS ADOLESCENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR UM DOS ACUSADOS NAS PENAS DO ART. 243 DO ECA. (...).
Uma vez constatado que o acusado praticou uma das condutas típicas consistente em entregar (colocar algo à disposição de alguém), ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica a criança ou adolescente fica caracterizado o delito previsto no
art
. 243 do ECA”
.
(N.U 0001033-37.2017.8.11.0005
, ,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) – destaquei.

No contexto, as provas colhidas são suficientes para responsabilização penal do apelado.

À vista do exposto,
condeno
o recorrido
ADEMILSON MACIEL DA SILVA

pela prática do crime previsto no

art.
243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
,
na medida em que, com uma só ação, o acusado
praticou

dois crimes idênticos, fornecendo bebida alcoólica a duas adolescentes distintas no mesmo contexto fático
,
passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

Da dosimetria penal:

Primeiramente, tem-se que o crime previsto no art.
243 do ECA
contempla punição de

02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e multa
. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se a criança ou o adolescente utilizar ou consumir o produto, nos termos do parágrafo único do dispositivo.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do crime de perseguição.

Destarte
, na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do CP, observo que a
culpabilidad
e é normal à espécie;
com relação aos
antecedentes criminais
, não existe registro de outra condenação;
inexistem dados suficientes para avaliar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente;
por seu turno, os
motivos
não ultrapassam os limites normais do crime; as
circunstâncias
se mostram inerentes; as
consequências
do crime não ultrapassam os limites normais do tipo; por fim, o
comportamento da vítima
não interferiu nos acontecimentos, daí porque ser pertinente o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Na
segunda fase
, permanece inalterada
a
pena
, ante a ausência de agravantes e atenuantes a incidirem na hipótese.

No que concerne à causa de aumento prevista no
parágrafo único do art. 243 do ECA
, a
prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que ambas as adolescentes efetivamente consumiram a bebida alcoólica fornecida pelo acusado, conforme confirmado pelos próprios depoimentos das vítimas. A
adolescente
B. E. N. R.
afirmou expressamente que aceitou a latinha oferec
ida pelo acusado e a consumiu, bem como a
ofendida

L. da S. L.
, igualmente, confirmou ter consumido a bebida alcoólica oferecida pelo acusado. Essa circunstância — o efetivo consumo da bebida pelas adolescentes — configura, de forma precisa e inequívoca, a hipótese de incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do tipo penal, justificando a majoração da pena.

Na
fase derradeira
, presente
a
causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 243 do ECA, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), que, à míngua de causas de
diminuição,
fixo a reprimenda
em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
e o pagamento de
13 (treze)
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por fim, aplicando-se o art. 70 do Código Penal, c
onsiderando que o acusado praticou dois crimes idênticos,

mostra-se adequada a aplicação do
aumento d
e
1/6

(
um sexto
)
,
o que resulta em uma
PENA DEFINITIVA
de

03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Mantém-se inalterada a reprimenda de
15 (quinze) dias de prisão simples
decorrente da contravenção penal de vias de fato
, porquanto não foi objeto de irresignação recursal
.

Em razão da pena cominada, impõe-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ‘c’, do CP.

Incabível

a concessão da substituição da pena, por tratar-se de delitos praticados com violência contra a pessoa (art. 44, inciso II, do Código Penal).

II –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n. 1010127-76.2023.8.11.0006, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar
o réu
ADEMILSON MACIEL DA SILVA
pela prática do crime previsto no
art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento 13 (treze)

dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal, mantendo-se inalterada a reprimenda de 15 (quinze) dias de prisão simples decorrente da contravenção penal de vias de fato estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026